Tribunal: TJES
Processo: 0004738-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004738-62.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (3)
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO: 22/11/2022

"SEM NOTAS ORAIS".

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº
0004738-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA, IARA QUEIROZ, INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uida
m
-se de recurso
s
de apelaç
ões
manejado
pel
a C
OMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN (ID 2130318 – fls. 117/122) e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (ID
2130319
– fls.
133/140)
em desfavor da sentença lançada no ID n
º

2130318 –
fls. 100/101
, que
na demanda intitulada “Ação ordinária de redução do valor da multa”,
julgou
procedente o pedido autoral.

Na r. sentença
(
ID n
º

2130318 –
fls. 100/101
o douto magistrado consignou:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo nº 0112.022.950-9 aplicada à parte Autora para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença.

CONDENO ainda o réu à devolução da quantia paga a maior, equivalente a R$ 65.051,49 (sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), a qual será acrescida de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença, incidindo desde a data do evento.

Julgo extinto o processo, com resolu
ção
de mérito, nos termos do art. 487, 1 do C
P
C.

C
ondeno o Requerido, ao pagamento das custas remanescentes, isentando-o do pagamento ante a isenção que goza a Fazenda Pública, e honorários advocatícios ao Autor, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 83, § 2 °e §3°, inciso 1 e art. 86 § único, ambos do CPC(...
).

E
m suas razões (ID
2130318 –
fls. 117/122
)
a apelante
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
aduz que a questão recursal consiste exclusivamente em avaliar erro
in judicando
do ilustre juízo primevo que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Para tanto afirma que obteve a redução da multa administrativa de R$ 75.051,49 (setenta e cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, obteve como proveito econômico a quantia de R$ 65.051,49 (sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), fato totalmente incontroverso, razão pela qual, não há razão jurídica de serem fixados honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da multa remanescente de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, requer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o proveito econômico, qual seja, (setenta e cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Em suas contrarrazões (ID 2130318 – fls. 128/13
2
) o Estado do Espírito Santo assevera que a
condenação em honorários deve incidir sobre o valor
d
a condenação, por dicção da ordem de preferência estabelecida no art
igo
85, §2° do Código de Processo Civil.

Afirma que
“
afigura-se indubitável que o valor de referência para a fixação dos honorários sucumbenciais é o valor da multa redimensionada na sentença (valor da condenação) e não aquele arbitrado como sanção administrativa pelo Procon/ES, tendo em vista, sobretudo, os limites objetivos da demanda proposta”,

razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, em suas razões de apelação (ID 2130319 – fls. 133/140)
a
duz que a
sentença recorrida não
teria levado
em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Afirma que
em atenção do disposto nos arts. 2
º
, 3
º
, 4
º
e Anexo 1, da Instrução de Serviço do PROCON/ES
nº
0019/2008, os conceitos de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, são aferidos, respectivamente, através da análise da natureza e potencial ofensivo da infração, da vantagem auferida e do porte econômico da empresa.

Consigna que, no caso sub examine, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não observar os ditames da norma regente do tema.

Menciona
que,
“
n
o caso vertente, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infra
ç
ão, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua
capacidade de se
multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera ju
rídica de milhões de
outros consumidores de seus serviços, justificam o montante
arbitrado pelo
PROCON à título de pena de multa.”

Conclui que
, alega que
e
xercendo
sua
competência legal, o PROCON/ES editou a Instrução de Serviço n.° 0191/2008, que estabelece critérios objetivos, pré-estabelecidos, impessoais e técnicos para a gradação das multas aplicadas
e que
“ao substituir um critério objetivo - fixado na IS n.° 019/2018 -, por um critério subjetivo pessoal seu, o d. magistrado sentenciante, ainda que inconscientemente, terminou por negar validade ao
§
1
º
, do art. 55 e ao art. 57 do CDC.

P
or fim, requer
que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Estadual, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada,
C
OMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Em sede de resposta (ID 2130319 – fls. 145/153), a empresa apelada, C
OMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
aduz que o valor fixado pelo PROCON Estadual é desproporcional e irrazoável, uma vez que não guarda relação de coerência com o caso concreto.

Aduz que o grande porte econômico da empresa não pode ser considerado como único fator para a fixação do valor da multa.

A
firma que a aplicação da penalidade da multa pretendida pela apelante mostra-se absolutamente desproporcional e confiscatória.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

N
o caso
em apreço,
a reclamação que ensejou a penalidade administrativa
(processo administrativo
0112.022.950-9
– ID 2656499)
adveio de reclamação formulada pela consumidora
Wanda Silveira da Silva
, em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, sob a alegação de
cobrança indevida da prestação de serviços fornecida pela empresa.

C
onsta no processo administrativo (ID 2130317 – fls.
52
/
69)
que
“
a
consumidora idosa relata ser titular da matr
í
cula de
nº
00033373.5 junto ao fornecedor, tendo s
ido
surpreendida ao receber sua fatura do mês de Maio/2012 no valor de R$648,74, valor totalmente incompat
ível
com o consumo regular daquela residência em que residem apenas duas pessoas. Cabe salientar que embora a consumidora
já
tenha solicitado a vistoria técnica, esta foi negada. Salienta aind
a
que as contas têm um consumo médio de 22' metros cúbicos, o que não ultrapassa o valor de R$100,
00
mensais. Destaca que as
constas
mensais são acrescidas de R$45,00 referentes a um parcelamento que fora obrigada aceita
r
diante da negativa da empresa em aceitar a contestação de cobr
a
nça indevida, referente a fa
to
pretérito.”

Assim,
após regular trâmite administrativo
s
obreveio decisão administrativa pela qual

aplicou sanção,

fixando o valor da
multa
em R$
69.892,69
(
sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos
).

Nesse sentido,
o Órgão de
Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa,
os critérios fixados pela
Lei nº 8.078/1990
;
Decreto Federal nº 2.181/97
e artigo 6º da Instrução de Serviço nº 19/08.

Após aplicação da referida multa,
a
empresa
efetuou o pagamento
integral da multa, contudo ajuizou a presente demanda com o objetivo de reduzir o valor da multa imposta administrativamente, aduzindo
entre
outros pontos
,
a
razoabilidade

e proporcionalidade
da multa administrativa
.

O

julgador de origem
,
reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon
Estadual
, diante da
ocorrência de infração à lei consumerista
,
reconhecendo, apenas, a possibilidade de redução do valor
estabelecido no processo administrativo.

Por conseguinte, à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o
reduziu,
pas
sando
de
R$
69.892,69
(
sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos
)
para a modesta quantia de
R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
.

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque
nos aludidos
princípios
, tenho que
reduções desse jaez
contraria
m
os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
houve a configuração de conduta abusiva
da CESAN
.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvidas de que o
processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/
90 (Cód
igo de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da empresa
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja
objetiva, comprovada,
manifesta e flagrante,
o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Estadual, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de
R$
10.000,00
(
dez
mil reais)
, sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor da consumidora.

Outrossim, r
essalte-se que
a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico,
objetivando
coibir
práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante,
necessariamente,
relação direta e exclusiva com o valor
das cobranças indevidas
.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Estadual, no valor de
R$
69.892,69
(
sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos
)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ademais, descabe em falar na natureza confiscatória da multa aplicada, posto que
“e
ntre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado”
(REsp n. 1.793.305/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 11/3/2019.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
PROCON ESTADUAL
E
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada,
mantendo
o valor da multa administrativa estabelecido
no processo administrativo nº 0112.022.950-9
em,
R$
69.892,69
(
sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos
)
, pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Via de consequência, em razão da total procedência
do recurso interposto pelo PROCON Estadual, inverto o ônus sucumbencial e condeno isoladamente a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
ao
pagamento das custas e honorários advocatícios,
na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

E
m razão
dos termos e fundamentos aqui lançados julgo PREJUDICADA a apelação (
ID
2130318 –
fls. 117/122
)
da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/09/2022 às 17:53:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43995214092022
.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004738-62.2020.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE/

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRENTE/

RECORRID
O
: INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

VOTO VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Trata-se da continuação de julgamento d
e
apelaç
ões cíveis interpostas pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, por inconformados com a sentença que julgou procedente o pedido formulado na presente “Ação ordinária de redução do valor da multa”,
nos seguintes termos:

“
[
...
]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo nº 0112.022.950-9 aplicada à parte Autora para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença.

CONDENO ainda o réu à devolução da quantia paga a maior, equivalente a R$ 65.051,49 (sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), a qual será acrescida de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença, incidindo desde a data do evento.

Julgo extinto o processo, com resolução

de mérito, nos termos do art. 487, 1 do CPC.

Condeno o Requerido, ao pagamento das custas remanescentes, isentando-o do pagamento ante a isenção que goza a Fazenda Pública, e honorários advocatícios ao Autor, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 83, § 2 ° e §3°, inciso 1 e art. 86 § único, ambos do CPC
[
...
]
.”

O recurso da CESAN visa a reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários de sucumbência, pretendendo que o percentual fixado pelo juízo a quo incida sobre o proveito econômico (diferença entre o valor a multa arbitrada pelo PROCON e o valor fixado na sentença) e não sobre o valor da multa fixada na sentença.

Já o recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
visa a reformar a sentença, para manter a multa, no valor fixado pelo
mesmo.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso

do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido autoral. Inverteu os ônus sucumbenciais, e condenou a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor examin
ar a controvérsia.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito ao valor da multa fixada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
em

R$ 69.892,69 (sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos),
que,
atualizada,
totalizou o valor pago pela CESAN - R$ 75.051,49(setenta e cinco mi , cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) -
.

O
processo administrativo foi instaurado a partir de
reclamação formulada pela consumidora Wanda Silveira da Silva, sob a alegação de cobrança indevida da prestação de serviços fornecida pela empresa,
relativa a maio de 2012, no valor de R$ 648,74 (seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), incompatível com o consumo
médio
da residência da mesma
-
22 metros cúbicos -, o que não ultrapassa o valor de R$100,00

mensais.

Importa registrar que, o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, a sentença foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC,
reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97,
que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A
Magistrada
a quo
decidiu que, pela análise dos referidos critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução
para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença.

Assim, condenou o Requerido
à
devolução da quantia paga a maior, equivalente a
R$
65.051,49 (sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos
)
, acrescid
o
s
e juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação d
a
sentença, incidindo desde a data do evento.

Condenou-o, ainda, ao pagamento
de
honorários
de sucumbência, que fixou em
10% (dez por cento)
sobre
valor fixado como multa –
R$ 10.000,00 -
.

A multa foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) porque a conduta praticada não apresentou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de um único consumidor, que, no ano de 201
2
, formulada ao argumento de cobrança indevida
de R$ 648,74 (seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Além disso, a multa
no valor de
R$ 75.051,49
é tão exorbitante, que corresponde a aproximadamente
115 (cento e quinze) vezes o valor
reclamado pelo consumidor (
R$
648
,
74
).

E, ainda que não desconheça
a capacidade
econômic
a
d
a CESAN
, este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas
sim
em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, o valor da multa, com a redução determinada pelo Juízo
a quo,
mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida, neste particular.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a condenação d
a parte Requerida

ao pagamento de honorários de sucumbência
, como determinado na sentença recorrida.

Apenas merece reforma
a fixação dos honorários de sucumbência, já que o percentual fixado na sentença - 10% - deverá incidir sobre o valor da condenação, que, no caso, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte Autora, ou seja, o valor pago a maior pela Autora e que deverá ser ressarcido pelo Requerido,
e não sobre o valor da multa fixado na sentença – R$ 10.000,00 -
.

E
m face do exposto,
divirjo do voto prolatado pelo Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
,
para
negar provimento ao recurso do
INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

e para dar provimento ao recurso da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
nos termos da fundamentação.

Com base no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência, fixados em favor da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇ
ÃO CÍVEL.

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -CESAN
.
COBRANÇA INDEVIDA DE PEQUENO VALOR
. VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 57 DO CDC E 28 DO DECRETO 2.181/97 E COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA.

1.
O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. O
artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

3. É cabível a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando, à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado administrativamente se mostrar excessiv
o

e incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

4.
No tocante aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a condenação d
a parte Requerida

ao pagamento de honorários de sucumbência
, como determinado na sentença recorrida. Apenas merece reforma
a fixação dos honorários de sucumbência, já que o percentual fixado na sentença - 10% - deverá incidir sobre o valor da condenação, que, no caso, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte Autora, ou seja, o valor pago a maior pela Autora e que deverá ser ressarcido pelo Requerido, e não sobre o valor da multa fixado na sentença – R$ 10.000,00 -.

5. Recurso
do
INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

desprovido e
recurso da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
provido.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao apelo do requerido e dar provimento ao recurso do autor.